Tribunal: CARF
Processo: 12448.900264/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900264/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.106 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
SUL AMÉRICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
REINÍCIO
DO
PRAZO
PARA
MANIFESTAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a obrigação de se aferir se presentes estão os atributos de
certeza e liquidez do crédito ofertado pelo sujeito passivo, a retificação de
Declaração de Compensação que isoladamente o demonstra acaba por reiniciar
o prazo para que a Administração Tributária homologue todas as
compensações anteriormente declaradas e vinculadas, daí em diante, à
declaração retificadora, não se incorrendo na hipótese de homologação tácita
caso o contribuinte seja notificado da decisão que expressamente não as
homologou no prazo de 5 (cinco) anos, contados da retificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO.
O direito à restituição ou compensação do imposto depositado judicialmente
poderá ser exercido apenas com a conversão desses depósitos em renda
definitiva da União e na medida em que se der essa conversão, sendo também
essa a data em que se tem início a contagem do prazo decadencial para o
exercício desse direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900264/2014-07
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 14-
59.930, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006,
este levantado no montante de R$ 688.008,20. Tal pleito se consubstanciara, inicialmente, na
DComp n° 38237.74200.300307.1.3.02-1306, apresentada em 30 de março de 2007. Referida
DComp foi retificada pela de n° 13021.30625.200409.1.7.02-9351 em 20 de abril de 2009.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório por meio de
processamento eletrônico da DComp inicial ativa (retificadora), reconhecendo parcialmente o
direito creditório postulado, no valor de R$ 605.036,18, e homologando em parte as
compensações declaradas via a citada DComp e as demais a ela vinculadas.
No referido Despacho, restou assinalada divergência entre a soma das parcelas de
composição do crédito disposta na DComp inicial retificadora (R$ 1.880.412,25) e na
correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) –
R$ 1.890.201,06. Ainda, do total discriminado na DComp em comento, R$ 73.183,21 não se
confirmaram, posto que tal quantia se referiria a um depósito judicial associado a ação sem
trânsito em julgado. Outros R$ 2.000,00 em pagamentos não foram confirmados pela autoridade
fiscal.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações
lançadas pelo contribuinte naquela peça defensiva, valho-me de excertos do relatório da decisão
recorrida:
Através do despacho decisório eletrônico de fl. 8, emitido em 07/02/2014, a DRF Rio de
Janeiro I reconheceu o direito creditório parcial de R$ 605.036,18, de forma a
homologar parcialmente o PER/Dcomp no 13021.30625.200409.1.7.02-9351, e não
homologar
os
PER/Dcomps
no
31339.24410.200907.1.3.02-0769,
05325.22677.181207.1.3.02-7290 e 07110.91824.150108.1.3.02-7309.
Cientificado do despacho em 19/02/2014 (fls. 68/69), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 13/20, em 19/03/2014, para alegar que à data da
ciência
do
despacho
decisório,
19/02/2014,
os
PER/Dcomps
no
31339.24410.200907.1.3.02-0769 e 05325.22677.181207.1.3.02-7290 já estavam
homologados tacitamente.
Mencionou o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 37 da IN RFB no 900/2008.
Alegou que passados cinco anos da data da entrega da declaração, a compensação
estaria homologada tacitamente, de modo que o despacho decisório seria nulo em tal
ponto.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

Insurgiu-se ainda contra a parcela do direito creditório não reconhecida, pois apesar do
despacho decisório não ter reconhecido o pagamento de valor R$ 73.183,21, o mesmo
seria referente a depósito judicial efetuado em virtude da ação ordinária processo no
2005.51.01.005669-8.
O interessado entendeu que o montante depositado judicialmente não poderia ser objeto
de restituição/compensação antes do trânsito em julgado, mas discordou que tal valor
compusesse o IRPJ devido.
De tal maneira, o IRPJ devido totalizaria R$ 1.119.220,83, e não R$ 1.202.192,86,
como apontado no despacho decisório.
Concluiu, para solicitar a reforma do despacho decisório, o reconhecimento integral do
direito creditório e a homologação das compensações.
Naquela peça que inaugurou o litígio, o contribuinte nada disse acerca dos
R$ 2.000,00 em pagamentos não confirmados, tampouco esclareceu o que motivara a
divergência entre as somas das parcelas de composição do saldo negativo informadas na DComp
e na DIPJ.
O colegiado de piso afastou a alegação de homologação tácita, manteve a glosa do
imposto depositado em juízo e inadmitiu qualquer redução do IRPJ devido naquele ano-
calendário (sessão de julgamento ocorrida em 8 de abril de 2016):
Conforme estabelece a Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21
de novembro de 2007:
O primeiro PER/DCOMP em que consta o demonstrativo do crédito é
considerado o documento inicial e os demais, aqueles em que foi assinalado o
campo “Crédito demonstrado em outro PER/DCOMP” ou em que se constatar
que o crédito já foi demonstrado anteriormente, documentos derivados a ele
vinculados.
A definição do instituto da compensação tem origem na lei civil, estando assim definida
nos arts. 368 e 369, do Código Civil:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da
outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.
A compensação de tributos, modalidade de extinção do crédito tributário, está assim
prevista no art. 170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Assim, tem-se como requisito da compensação a existência de pelo menos duas
obrigações líquidas, em que as partes interessadas sejam ao mesmo tempo credor e
devedor.
A compensação somente se aperfeiçoa mediante o encontro do direito creditório do
contribuinte com o crédito tributário: havendo crédito suficiente para quitação do
crédito tributário, ocorre a extinção do mesmo.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

O art. 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim dispõe, sobre a
compensação tributária, relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
A admissão de retificação de Declaração de Compensação tem como efeito a alteração
do termo inicial da contagem do prazo para homologação tácita, a teor do que dispõe o
art. 80, da Instrução Normativa SRF no 900/2008, então vigente ao tempo da
transmissão da última declaração retificadora, que assim dispõe:
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
No caso em que se pleiteia o aproveitamento de crédito resultante de saldo credor de
imposto em que o contribuinte apresenta duas ou mais declarações, a indicação dos
créditos utilizados nas declarações de compensações se dá mediante meramente a
informação do número do PER/Dcomp inicial, onde de fato foi apresentado pelo
interessado o demonstrativo de crédito passível de compensação.
A retificação do PER/DCOMP inicial possui efeitos no que concerne à estipulação do
início do prazo para contagem da homologação tácita não só daquela declaração como
de todas as demais, pois as declarações que informam a composição do crédito perante a
Fazenda pública, mediante referência a outra declaração devem ser consideradas
acessórias a esta, razão pela qual qualquer alteração da declaração inicial
obrigatoriamente trará consequências para a análise do direito creditório.
Assim, tem-se que o início da contagem de prazo para homologação tácita de todas as
declarações analisadas no presente processo se inicia com a data da transmissão do
PER/Dcomp no 13021.30625.200409.1.7.02-9351 (retificador do PER/Dcomp inicial):
20/04/2009.
Consequentemente, o termo final para análise das declarações se encerraria em
20/04/2014. Uma vez que o interessado foi cientificado do despacho decisório em
19/02/2014 (fls. 68/69), não há que se falar em homologação tácita de quaisquer das
declarações.
No que tange ao depósito judicial de R$ 73.183,21, concluo que não assiste razão ao
impetrante.
Está claro que tal depósito não pode ser considerado como pagamento de estimativa,
pois o mesmo está sub judice.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

Da mesma maneira, não há lógica para se deduzir tal valor do IRPJ devido, já que se o
contribuinte for vencedor na ação judicial e houver o levantamento do depósito judicial
pelo interessado, o montante será aproveitado em duplicidade.
Assim, ao contrário do alegado na manifestação de inconformidade, se a ação judicial
for decidida favoravelmente ao contribuinte, o depósito será levantado por ele, não
havendo qualquer prejuízo.
Lembro que as Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica - PIR 2007 – orientam o
contribuinte como proceder no caso de haver imposto discutido judicialmente,
determinando que o montante objeto da lide não pode ser considerado como despesa
dedutível:
[...]
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVAS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ILIQUIDEZ E INCERTEZA. SALDO NEGATIVO
DE IRPJ.
Não se reconhece o crédito de pagamento indevido ou a maior de recolhimento mensal,
efetuado a título de estimativa mensal de IRPJ, quando o montante requerido se
encontra com a exigibilidade suspensa por conta de liminar concedida em depósito
judicial, dada a iliquidez e incerteza do direito creditório, ainda que haja depósito
judicial da quantia suspensa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
A admissão de retificação de Declaração de Compensação tem como efeito a alteração
do termo inicial da contagem do prazo para homologação tácita.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando os argumentos contidos na
Manifestação de Inconformidade e reforçando: (i) que a homologação tácita se dá pelo decurso
do prazo de 5 (cinco) anos da entrega da declaração de compensação, em nada interferindo o fato
de outra DComp (ainda que tida por “documento inicial”) ter sido retificada; (ii) quanto ao
IRPJ depositado em juízo, que sua opinião não diverge do exposto no Despacho Decisório; (iii)
que, por outro lado, os valores supostamente devidos ao final do ano a título de IRPJ,
correspondente a R$ 82.972,03, cuja exigibilidade esses depósitos judiciais promoveram a
suspensão, pelo mesmo motivo, não devem ser considerados como “IRPJ devido”; e (iv) que
caso não obtenha êxito na ação judicial, o valor depositado não poderá mais compor o saldo
negativo do ano-calendário 2006, haja vista o decurso do prazo decadencial para repetir o
indébito.
Requer, em conclusão, o reconhecimento do direito creditório em litígio e a
homologação das compensações declaradas.
Em petição objeto de solicitação de juntada aos autos em 21 de outubro de 2023, a
Recorrente noticia fato superveniente: o valor depositado em juízo foi objeto de conversão em
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

renda da União em outubro de 2019, o que implicaria admissão da quantia na composição do
saldo negativo postulado, invocando a Solução de Consulta Cosit n° 1, de 6 de janeiro de 2017.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Ressalvo que o litígio instaurado pelo contribuinte limitou-se à temática da
homologação tácita e ao valor tido por depositado em juízo (R$ 73.183,21), e nessa ordem passo
a abordá-los.
O enfrentamento de matéria de ordem pública pode se dar por provocação do
interessado ou de ofício. O tema da homologação tácita de compensações declaradas pelo sujeito
passivo, dadas as peculiaridades do caso concreto, comporta reflexão. Partamos, então, para as
premissas que balizarão o Voto.
Compensação é o encontro de contas entre devedor e credor mutuamente
recíprocos. “A” deve a “B” e dele é credor. “B” deve a “A” e dele também é credor. Nada mais
natural que, diante dos seus respectivos créditos líquidos e certos, “A” e “B” se compensem,
extingam as correspondentes obrigações. O voto condutor do acórdão recorrido foi
extremamente feliz na explanação do tema.
Retificação de declaração, na seara tributária federal, importa em substituir no
todo a declaração retificada, desde que o ato de retificar atenda aos preceitos pertinentes, ou seja,
desde que a retificação seja admitida, por não infringir as limitações impostas (artigo 18 da
Medida Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001). Acolhida a retificação de iniciativa do
contribuinte pela Administração Tributária, nada mais importa na declaração original, como se a
substituída nunca houvesse existido. Parte-se de novas referências, de novas fontes de
informação, e, no caso de Per/Dcomps, de novas bases para apreciação, de novo pedido.
O caput do art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito
passivo, mediante observância das garantias e condições que a lei vier a estipular, é autorizado a
ofertar à compensação seus créditos líquidos e certos.
O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuida do instituto da
compensação na esfera tributária federal, remetendo, em seu parágrafo 14, à outrora denominada
Secretaria da Receita Federal o disciplinamento da matéria no âmbito de sua competência:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Admitida a retificação de declaração de compensação, tudo se renova, inclusive o
termo de início do prazo para homologação expressa, nos termos do artigo 113 da Instrução
Normativa RFB n° 2.055, de 6 de dezembro de 2021, que seguem o contido no artigo 110 da
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, no artigo 92 da Instrução Normativa
RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, no artigo 80 da Instrução Normativa RFB n° 900, de
30 de dezembro de 2008, no artigo 60 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro
de 2005, e no artigo 59 da Instrução Normativa SRF n° 460, de 17 de outubro de 2004.
Nessa toada, tem-se o seguinte precedente da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-005.441, sessão de julgamento realizada em 11 de maio de
2021):
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de
compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo
nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte
promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento
de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração
original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos
ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em
débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para
fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.
Nessa mesma linha manifestou-se a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, mediante o Acórdão n° 1301-004.776 (sessão de julgamento realizada em 16 de
setembro de 2020):
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO. O prazo decadencial
para o fisco homologar a compensação é de cinco anos contados da data do envio da
Per/Dcomp, prazo este que é renovado em caso de apresentação de declaração
retificadora.
E para não citarmos outros tantos, trazemos à colação excertos da ementa do
Acórdão n° 1302-000.999, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
(sessão realizada em 2 de outubro de 2012):
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PRAZO
DECADENCIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Por ser matéria de ordem pública, a decadência
deve ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. PER/DCOMP
RETIFICADORA. REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. A apresentação da Per/Dcomp retificadora tem como
consequência o reinício da contagem do prazo para a homologação da compensação
pela autoridade administrativa, previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

medida em que a retificadora substitui a primeira declaração apresentada, que deixa de
existir juridicamente, mantidos os demais efeitos, com as alterações.
No presente caso, a Recorrente declarou compensação em 2007, visando a
liquidar débitos próprios mediante oferta de seu crédito, saldo negativo de IRPJ de 2006.
Seguindo na cronologia dos fatos, em 2007 e 2008 intentou extinguir outros débitos, fazendo uso
do referido crédito, demonstrado e discriminado na declaração de 2007, esgotando-o.
Encerrasse-se a narrativa neste ponto, total razão assistiria à Recorrente, visto que somente em
2014 fora notificada da decisão da Autoridade Fiscal.
Contudo, a pessoa jurídica retificou, em abril de 2009, o documento que dizia qual
era o seu crédito a ser confrontado. O de 2007, no todo, perdeu eficácia, valor. O credor (a
Fazenda Nacional) jamais poderia validar, ou invalidar, as compensações dos débitos
isoladamente confessados em 2007 e 2008 tendo por base uma outra declaração inicial àquela
altura inativa, imprestável, porquanto é dever da Administração investigar se o crédito que a
outra parte lhe oferta reúne os atributos de liquidez e de certeza.
Assim, tenho que a retificação promovida pelo contribuinte em abril de 2009, do
Per/Dcomp que dera início ao proveito do crédito nela isoladamente demonstrado, deslocou o
termo a quo do prazo para homologação expressa de todas as declarações de compensação
vinculadas, apresentadas anteriormente à referida substituição. Logo, não vislumbro qualquer
hipótese de homologação tácita das compensações objeto dos documentos transmitidos em 2007
e 2008, nada havendo a tal título a ser reformada a decisão recorrida.
Ademais, sequer a Recorrente comprova haver alguma similitude fática entre o
caso concreto e os dos precedentes não vinculantes citados no recurso.
Quanto ao valor do IRPJ depositado em juízo, diga-se que desde a Manifestação
de Inconformidade a Recorrente quedara-se resignada quanto à impossibilidade de o mesmo vir a
compor o saldo negativo, nas circunstâncias em que o caso se apresenta:
Nesse particular, não há divergência entre o entendimento da REQUERENTE e o
exposto no despacho decisório, pois depósitos judiciais associados à ação sem trânsito
em julgado realmente não são valores passíveis de restituição/compensação [...]
No que toca ao ponto, a controvérsia se resume a uma suposta contrapartida: já
que o valor depositado em juízo não poderia ser levado ao encontro de contas, o correspondente
valor devido também não. O acórdão recorrido foi preciso na fundamentação em sentido oposto
ao pretendido pela Recorrente, razão pela qual a acolho como razão de decidir.
Salientando que a tese levada ao Judiciário seria a de que a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido devida seria dedutível no levantamento da base de cálculo do IRPJ, digo
que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (Art. 151,
inciso III, do CTN). Não significa dizer, prima facie, que o tributo seja de pronto indevido, mas
que a Administração não poderia efetivar qualquer ação de cobrança, qualquer restrição, por
exemplo, alusiva à regularidade fiscal.
Em havendo decisão transitada em julgado em favor do contribuinte, assistir-lhe-
ia o levantamento do valor depositado. Em caso contrário, o montante seria convertido em renda
definitiva da União (art. 1o da Lei n° 9.703, de 17 de novembro de 1998).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

Não assiste razão à Recorrente ao alegar que uma decisão judicial a si
desfavorável impedir-lhe-ia, na realidade evidenciada no processo administrativo, a repetição do
indébito pelo decurso do prazo decadencial (contados a partir da ocorrência do fato gerador do
IRPJ – 31 de dezembro de 2006). Dito de outro modo, convertido, em definitivo, o depósito em
renda, seria possível a caracterização efetiva de indébito, iniciando-se, a contar do fato
superveniente, o prazo para o exercício do direito à sua repetição. Nessa linha, trago precedente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. DIREITO À COMPENSAÇÃO
CONSTITUÍDO NA CONVERSÃO EM RENDA.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas depositadas
judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses depósitos em renda da
União e na medida em que se der essa conversão, sendo também essa a data em que tem
início o prazo decadencial para o exercício desse direito. (Acórdão n° 1402-004.259, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento/CARF, julgado em 13 de
novembro de 2019, relatoria do Conselheiro Murillo Lo Visco)
O precedente referido valeu-se da manifestação emanada da RFB, mediante a
Solução de Consulta Cosit n° 1, de 2017 (publicada no Diário Oficial da União de 6 de março de
2017, seção 1, página 60), que dispõe sobre o assunto, inclusive no tocante aos critérios de
valoração do suposto indébito, e recebeu a ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: ESTIMATIVAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO
O direito à restituição/compensação de valores referentes a estimativas depositadas
judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses depósitos em renda da
União e na medida em que se der essa conversão, sendo também essa a data em que tem
início o prazo decadencial para o exercício desse direito.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996,
arts. 2o, 6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998.
O racional da Solução de Consulta e do citado precedente aplicar-se-ia na
eventualidade da conversão do depósito em renda definitiva da União, hipótese em que o
contribuinte poderia, a partir de então, requerer sua restituição, ou empregá-lo em compensações
(ainda que em formulários), o que levaria, em qualquer caso, a autoridade fiscal a proceder nova
averiguação e, com base no que viesse a observar, decidir o hipotético pleito, não havendo que se
falar no prejuízo alegado pela Recorrente.
Assim, nada há a ser alterado no encontro de contas do IRPJ, pretendido pela
Recorrente, nem reforma alguma há a ser efetuada na decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900264/2014-07

Fl. 157
DF CARF MF
Original